Tribunal: STF
Processo: ARE 1599627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. ESTUPROS DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA RELATIVA A PRINTS DE CONVERSAS MANTIDAS POR MENSAGEM ENTRE O RÉU E TESTEMUNHA. DESACOLHIMENTO.
Situação em que a testemunha, irmã da vítima e então companheira do réu, teve o computador no qual trabalhava, de propriedade da empresa, acessado enquanto estava de férias, para prosseguimento das atividades, restando encontradas as conversas com o réu, que já estava sendo investigado, com conteúdo potencialmente criminoso. As capturas de telas foram, então, levadas à Polícia pela empresa. Sobre a matéria, a Justiça do Trabalho há muito vem entendendo que ferramentas como e-mail ou aplicativo de conversas corporativos usados pelos empregados podem ser acessados pelos empregadores, para fins de fiscalização das atividades. Atualmente, tem-se entendido, também, que os telefones celulares ou computadores da empresa, cedidos ao funcionário para desempenho de suas atividades laborais, por se tratarem de ferramentas de trabalho, podem ser objeto de vistoria pela empresa. Precedentes. Certamente, o limite para tal acesso reside no uso que é feito do conteúdo localizado. No caso, a empresa enviou à Polícia o material fortuitamente encontrado por se tratar de conteúdo potencialmente criminoso. Somente este conteúdo foi enviado à autoridade policial, justamente a fim de preservar a intimidade da funcionária quanto ao restante, não havendo qualquer notícia de mal uso do conteúdo verificado pelo empregador. De outro lado, não se trata de malferimento de direito à intimidade do acusado, pois não foi o conteúdo do seu dispositivo informático que teve o sigilo quebrado, mas, sim, de uma testemunha, a qual não levantou qualquer questão relativa à violação à sua privacidade, inclusive não negando a veracidade do conteúdo das conversas, as quais confirmou, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia. Ademais, também o réu confirmou a veracidade das conversas ao ser interrogado em sede policial, não as negando em juízo, quando silenciou. Assim, também não há que se falar em quebra da cadeia de custódia quanto ao material, na medida em que entregue à Polícia pelo empregador da testemunha e com autenticidade confirmada pelas próprias partes. Ausência de nulidade. Prefacial afastada.
MÉRITO. JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO.
Caso em que a prova dos abusos sexuais praticados pelo réu contra a vítima, sua cunhada, de 11 anos de idade, emergem do contexto analisado, em que a irmã da vítima, companheira do réu, passou a desconfiar do seu comportamento. No ponto, tem-se que o acusado, a pretexto de aproximar-se da ofendida na figura de pai - já que as irmãs cresceram dentro de família desestruturada e disfuncional - passou a manter relação mais estreita com ela, dormindo junto e tomando banho com a menina. A prova evidencia que o réu convenceu a irmã da vítima, a quem também manipulava, a assim agir. Nestas ocasiões, abusava sexualmente da vítima, especialmente mediante a prática de sexo oral. A irmã da ofendida filmou uma das ocasiões em que réu e vítima tomaram banho juntos, sendo o contexto do vídeo sugestivo, embora não se tenha imagem clara. A ofendida, contudo, na ocasião, confrontada pela irmã, revelou que praticava com o réu atos sexuais, em diversas oportunidades. A vítima, vulnerável, claramente envolveu-se emocionalmente com o acusado, passando a desmentir os fatos posteriormente, possivelmente influenciada e manipulada por ele. Temse, contudo, que os relatos da irmã e de uma prima delas, em juízo, confirmam que a menina contou as relações sexuais que mantinha com o réu. As conversas mantidas entre a irmã da vítima e o acusado, por aplicativo de mensagem, não deixam dúvidas de que ele praticava os atos, tentando, ainda, convencer a companheira de que não havia problemas que assim o fizesse. A prova, neste sentido, não se resume aos indícios colhidos em sede extrajudicial, como quer fazer crer a defesa, pois os depoimentos judiciais confirmam os fatos denunciados, embora a vítima não o faça. O réu, por sua vez, ficou em silêncio ao ser interrogado. Inexiste, assim, ofensa ao artigo 155 do CPP ou insuficiência probatória. De outro lado, tem-se que a violência, em casos como o da espécie, é presumida, diante da idade da ofendida. Concretizadas todas as elementares da descrição típica do artigo 217-A, caput, do CP. Condenação mantida.
APENAMENTO. Basilar mantida no mínimo legal. Na segunda fase, preservado o reconhecimento da agravante relativa às relações domésticas e de coabitação, prevista no art. 61, II, "f", do CP. Acréscimo inferior a 1/6 mantido, pois inexistente recurso da acusação. Preservado, ainda, o aumento de 1/6, na sequência, pela continuidade delitiva, pois se trata do mínimo legal e mostra-se inviável a modificação de tal patamar. Pena definitiva redimensionada mantida em 09 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP.
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. A fixação de valor mínimo para reparação de danos é medida expressamente prevista no art. 387, IV, do CPP e, segundo entendimento sedimentado pelo STJ em sede de julgamento do Tema Repetitivo 983, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". No caso, houve pedido pelo órgão ministerial, não se cogitando o seu afastamento, portanto. Contudo, é caso de reduzir o valor fixado, de dez para um salário mínimo, tendo em vista a hipossuficiência financeira do acusado, sem prejuízo de que a ofendida busque a complementação do valor na esfera cível.
PREQUESTIONAMENTO. Inocorrência de negativa de vigência a dispositivos de lei ou princípios constitucionais, estando a decisão devidamente fundamentada e de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente